Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728641-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEN ELIAS DOS SANTOS AGRAVADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Arlen Elias dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para alcançar patrimônio de terceira empresa que alegadamente sucedeu a executada, sob o fundamento de que a pretensão deve ser deduzida por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando-se o contraditório. Em suas razões, o agravante relata que os valores irrisórios encontrados nas contas bancárias da executada não condizem com a atividade econômica desenvolvida pela empresa e noticiada em suas redes sociais, o que demonstra a tentativa de se eximir de suas responsabilidades, dificultando a satisfação do débito exequendo, estimado em R$ 58.329,16 (cinquenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). Aduz que, nesse contexto, deve ser deferida a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD, em nome de JFS Comércio de Veículos Eireli, indicada pelo próprio preposto da executada como o novo CNPJ que tem sido utilizado pela executada. Argumenta que a sucessão empresarial irregular restou comprovada pelas conversas de aplicativo com o referido preposto e pelo cotejo dos registros cadastrais das empresas junto à Receita Federal, corroborando a existência de fraude à execução, neste e em outros processos. Sustenta que não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para imputar a responsabilidade solidária da sucessora pelo pagamento dos débitos da sucedida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens e bloqueio de valores, via SISBAJUD, em desfavor da empresa JFS Comércio de Veículos Eireli. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a tutela provisória, com o reconhecimento da fraude à execução, decorrente da sucessão empresarial irregular, com a inclusão da terceira empresa no polo passivo do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que tem suportado prejuízos financeiros pelo inadimplemento dos valores devidos pela parte executada. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Apesar de relevantes, os fatos suscitados pelo agravante devem ser analisados no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração deve ser postulada nos termos do procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, de modo a permitir a análise judicial dos requisitos legais que legitimam a medida excepcional pretendida. Assim, em linha de princípio, sem a instauração do incidente próprio, mostra-se inviável a responsabilização de pessoa jurídica estranha à lide por dívida da parte executada. Ambas as empresas estão ativas e atuam no mercado de consumo, conforme se depreende da situação cadastral junto à Receita Federal. Desse modo, como regra, deve-se respeitar a autonomia patrimonial da pessoa natural ou jurídica, que apenas responde por obrigações de terceiro nas hipóteses e na forma previstas em lei, conforme art. 789 e seguintes, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator